Tribunal: TJSP
Processo: 1009856-90.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. O ônus de provar a existência da dívida é do requerido (CPC, art. 373, II), ainda que a relação jurídica seja incontroversa. R. sentença reformada. Recurso provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO. A preexistência de inscrição impede a configuração de danos morais nos casos de indevida inscrição em órgãos de proteção ao crédito, em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. O ônus de provar a existência da dívida é do requerido (CPC, art. 373, II), ainda que a relação jurídica seja incontroversa. R. sentença reformada. Recurso provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO. A preexistência de inscrição impede a configuração de danos morais nos casos de indevida inscrição em órgãos de proteção ao crédito, em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cravado na Súmula no 385. R. sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009856-
90.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CLEA LEMOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada BANCO BRADESCO CARTÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009856-90.2018.8.26.0405 -Voto no 34.650 - err
2
Voto no 34.650
Apelação no 1009856-90.2018. 8.26.0405
Comarca de OSASCO
Apelante: CLEA LEMOS
Apelado: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA. O ônus de provar a existência da
dívida é do requerido (CPC, art. 373, II), ainda que a relação
jurídica seja incontroversa. R. sentença reformada. Recurso
provido.
AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS.
PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO. A preexistência de inscrição
impede a configuração de danos morais nos casos de indevida
inscrição em órgãos de proteção ao crédito, em consonância com o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cravado na
Súmula no 385. R. sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face do teor da r. sentença de fls. 104/105 dos autos, que julgou
improcedente o pedido deduzido na presente ação, condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
A parte autora recorre pugnando pela declaração
do indébito, bem como dano moral. Argumenta, em síntese, que não foi
juntado o contrato da negativação e sobre dano moral.
Contrarrazões apresentadas às fls. 134/142,
requerendo, em suma, o desprovido do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce,
para todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009856-90.2018.8.26.0405 -Voto no 34.650 - err
3
No caso dos autos, é perfeitamente possível a
inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do
Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, existe
verossimilhança nas alegações apresentadas pelo autor, as quais, não
foram refutadas efetivamente pelo apelado e, mormente, ante manifesta
hipossuficiência da parte autora apelante, pois, tal elemento decorre não
da fragilidade financeira, mas sim, da inexistência de conhecimento
técnico do produto ou serviço colocado à disposição do consumidor
pelo fornecedor, em especial acerca de seu modus operandi, meios de
controle, segurança etc. Nesse sentido, o Ilustre e Douto Desembargador
Rizzatto Nunes tece o seguinte entendimento, a saber:
“A vulnerabilidade, como vimos, é o conceito
que afirma a fragilidade econômico do
consumidor
e
também
técnica.
Mas
hipossuficiência, para fins da possibilidade de
inversão do ônus da prova, tem sentido de
desconhecimento técnico e informativo do
produto e do serviço, de suas propriedades, de
seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos
modos especiais de controle, dos aspectos que
podem ter gerado o acidente de consumo e o
dano, das características do vício etc.”
Por consequência, é o caso de inversão do ônus
da prova.
A autora alega que os documentos juntados não
correspondem ao contrato objeto da lide.
Por seu turno, o requerido sustenta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009856-90.2018.8.26.0405 -Voto no 34.650 - err
4
contestação, em suma, que o contrato negativado decorre de utilização
de cartão de crédito.
Contudo,
em
contestação
e
posterior
manifestação, o apelado não juntou qualquer documento apto a
solucionar o litígio, ou seja, não honrou com seu ônus probatório (CPC,
art. 373, II), apresentando somente alegações fáticas que demonstram a
regularidade da relação jurídica (fls. 69/73), mas não da inscrição junto
aos órgãos de proteção ao crédito. Nem mesmo comprovou a origem da
dívida, tendo em vista que os documentos de fls. 74/94 não trazem
qualquer identificação ao número do contrato negativado.
Ademais, o recorrido alega se tratar de um cartão
de crédito “Cartão de Crédito do Parceiro comercial C&A, sob o n°
4271 **** **** 0010,” (fls. 41), porém, não anexa qualquer cartão com
o número completo para compará-lo ao número negativado.
Desse modo, com o devido respeito ao
entendimento do Douto Juízo a quo, o débito no importe de R$ 762,83,
deve ser declarado inexigível.
Portanto, pelo todo retratado, deve-se reconhecer
a inexigibilidade do débito e, consequentemente, a ilegalidade da
informação da dívida indevidamente lançada no rol dos órgãos de
proteção ao crédito, devendo-se a mesma ser retirada.
Todavia, mesma sorte não assiste à autora
quanto ao pedido indenizatório.
Registre-se que nos documentos de fls. 19/21

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009856-90.2018.8.26.0405 -Voto no 34.650 - err
5
constam outros apontamentos que precederam à impugnada negativação.
Destarte, não há de se falar em danos morais, em
razão da preexistência de inscrição em cadastro de órgãos de proteção
ao crédito, conforme se infere dos documentos juntados aos autos.
A Súmula no 385, do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, orienta: “Da anotação irregular em cadastro de proteção
ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Registre-se que a referida Súmula no 385 incide
nos casos em que o pleito indenizatório é proposto em face “órgão
mantenedor de cadastro de proteção ao crédito”, bem como em face de
suposto credor que efetivou a inscrição irregular. Nesse sentido:
“(...) 3. Embora os precedentes da referida
súmula tenham sido acórdãos em que a
indenização era buscada contra cadastros
restritivos de crédito, o seu fundamento -
"quem já é registrado como mau pagador não
pode se sentir moralmente ofendido por mais
uma inscrição do nome como inadimplente em
cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp
1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler -
aplica-se também às ações voltadas contra o
suposto credor que efetivou a inscrição
irregular.” (REsp 1429279/MG, Rel. Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
02/09/2014,
DJe
16/09/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009856-90.2018.8.26.0405 -Voto no 34.650 - err
6
E, ainda que possa existir discussão judicial
acerca da inscrição precedente, com o devido respeito, o ajuizamento de
ações judiciais para impugnar inscrições em órgãos de proteção ao
crédito não é suficiente para afastar a incidência da reportada Súmula no
385/STJ, a qual não faz qualquer distinção da negativação ou sua forma
para fins de aplicação no caso concreto.
Destarte, com o devido respeito, somente com o
trânsito em julgado seria suficiente para afastar a incidência da
orientação emanada da mencionada Súmula no 385 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, como consignado pelo Douto e
Culto Desembargador Matheus Fontes, “Mesmo que tais anotações
possam estar sendo discutidas em juízo, ainda não haviam sido
excluídas à época daquela que é objeto desde feito. E quem já é
registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente
ofendido pela inscrição do nome como inadimplente em cadastros de
proteção ao crédito (REsp no 1.002.985/RS, 2a Seção, Rel. Min. Ari
Pargendler).” (Apelação no 0001581-93.2012.8.26.0272) (o grifo não
consta do original).
Ainda, nesse sentido:
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR
DANOS
MORAIS.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA EM PARTE. 1.
DANOS
MORAIS.
Inscrições
desabonadoras
anteriores.
Pretensão
ao
afastamento do entendimento consolidado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009856-90.2018.8.26.0405 -Voto no 34.650 - err
7
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Inadmissibilidade. Ausência de prova suficiente
de que ilegítimas as demais negativações. Ônus
da prova que recai sobre a autora. Mero
ajuizamento de concomitantes ações judiciais
que se mostra insuficiente para tal fim.
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.”
Apelação
no
4014658-70.2013.8.26.0562, 37a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, Des. Rel. Sérgio Gomes, j. 02/09/2014.
(o grifo não consta do original).
Registre-se ainda que, sem qualquer espécie de
ofensa ao disposto no artigo 3o, §2o, no artigo 6o, inciso III, e no artigo
14, todos do Código de Defesa do Consumidor, o ônus de provar a
ilegitimidade da inscrição preexistente, lançada por um terceiro, é da
parte requerente, conforme precisamente destacado pelo Douto e Culto
Desembargador Alexandre Lazzarini, in verbis:
“(...) Cumpre observar, ainda, que era do
autor o ônus de provar que as negativações
sofridas são irregulares (art. 333, I, do CPC),
mesmo porque não foram lançadas pelo réu.”
Apelação no 0196170-53.2011.8.26.0100, 9a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, Des. Rel. Alexandre
Lazzarini, j. 05/08/2014.
No mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
DEVEDOR
COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009856-90.2018.8.26.0405 -Voto no 34.650 - err
8
OUTRAS ANOTAÇÕES. SÚMULA 385/STJ.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado
o
direito
ao
cancelamento"
(Súmula 385/STJ). 2. A Corte local entendeu
que cabia à agravante demonstrar que as
inscrições anteriores eram ilegítimas, pois os
fatos dizem respeito a sua vida privada e
relações comerciais, sendo difícil ou
impossível ao agravado o acesso a eles.
Consignou, ademais, não haver razão para
inversão do ônus probatório, o que só se
justifica "na hipótese em que a produção
probatória seja demasiadamente dificultosa à
parte hipossuficiente", o que não ficou
demonstrado.
3.

Nos

termos
da
jurisprudência desta Corte, a inversão do
ônus da prova fica a critério do juiz,
segundo
apreciação
dos
aspectos
de
verossimilhança da alegação do consumidor e
de
sua
hipossuficiência,
conceitos
intrinsecamente ligados ao conjunto fático-
probatório dos autos delineado nas instâncias
ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso
especial. 4. Agravo interno a que se nega
provimento.” (AgInt no AREsp 893.409/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA,
julgado
em
01/09/2016,
DJe
14/09/2016) (o grifo não consta do original)
No caso dos autos, inexiste prova efetiva das
ilegitimidades dos apontamentos preexistentes, ônus que competia à
autora apelante, pois se trata de fato constitutivo de seu direito. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009856-90.2018.8.26.0405 -Voto no 34.650 - err
9
sentido:
“Ementa: Inexistência de relação jurídica.
Negativação. Inscrições preexistentes. Ausência
de dano moral - Enunciado 385 da Súmula do
STJ - A prova da ilegitimidade das inscrições
anteriores incumbe à autora, seja porque o
ônus probatório recai sobre aquele que faz a
afirmação correspondente, seja por se tratar de
fato pertinente ao âmbito de suas relações
interpessoais, alheio à esfera de interesse e
disponibilidade da ré. Recurso desprovido.”
(Apelação
no
0043513-87.2009.8.26.0071,
Relator(a): Piva Rodrigues, Bauru, 9a Câmara
de Direito Privado, Data do julgamento:
25/03/2014, Data de registro: 03/04/2014)
“Ementa: CERCEAMENTO DE DEFESA.
COMPROVAÇÃO
DA
IRREGULARIDADE
DAS
INSCRIÇÕES
PREEXISTENTES. SÚMULA No 385 STJ. O
fato alegado na petição inicial (irregularidade
das inscrições preexistentes) é demonstrável
por meio de prova documental, que deveria
acompanhar a peça vestibular, ante a ausência
de demonstração de motivo justificável para
postergar a juntada. Preliminar afastada.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE
EXCLUSÃO DE CADASTRO DE ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO.
DANOS
MORAIS.
PREEXISTÊNCIA
DE
INSCRIÇÃO. A preexistência de inscrição
impede a configuração de danos morais, em
consonância com o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, cravado na
Súmula no 385. R. sentença mantida. Recurso
de apelação não provido.”
(Apelação no
1004083-58.2014.8.26.0032,
Araçatuba,
22a
Câmara
de
Direito
Privado,
Data
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009856-90.2018.8.26.0405 -Voto no 34.650 - err
10
julgamento: 18/12/2014, Registro: 20/12/2014)
Em conclusão, a legitimidade da inscrição é
presumida, sendo imprescindível a cabal demonstração da alegada
ilegitimidade, o que, no caso, com todas as vênias, não houve, mesmo
porque o referido entendimento sumular, como também já enfatizado,
não faz qualquer diferenciação acerca da natureza das inscrições
precedentes.
Ademais, com a devida vênia, a autora também
não se desincumbiu de demonstrar que a fraude perpetrada tenha
causado dano moral, ou seja, que a situação injusta lhe causou
transtornos de ordem moral.
Assim, em conclusão, o presente recurso de
apelação deve ser provido em parte, já que em consonância com o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem haver
qualquer espécie de violação à legislação cível e consumerista.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, dá-se parcial provimento ao recurso, para declarar a
inexistência de relação jurídica, com a exclusão do nome da apelante
dos órgãos de proteção ao crédito pelo requerido. Em razão da
sucumbência recíproca condena-se cada parte ao pagamento das custas e
despesas processuais na proporção de cinquenta por cento e cada
litigante deverá pagar ao patrono do adversário honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §§2o e 11,
do Código de Processo Civil, observada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009856-90.2018.8.26.0405 -Voto no 34.650 - err
11
Roberto Mac Cracken
Relator